Tribunal: TJDFT
Processo: 0733825-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS LEGAIS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. SUBSTITUIÇÃO. POSSIBILIDADE. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.
1. A prisão preventiva pode ser decretada para garantir a ordem pública e a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando existirem provas da existência do crime e indício suficiente de autoria, bem como de perigo gerado pelo estado de liberdade (CPP, art. 312), além da presença de ao menos uma das hipóteses enumeradas no CPP, art. 313.
2. A prisão preventiva é medida excepcional, devendo ser aplicada como último recurso, quando outras medidas se mostrarem inadequadas ou ineficazes.
3. A pouca quantidade de droga apreendida no momento da abordagem policial e o recibo de pagamento pela prestação de serviços, apresentado pelo paciente, em quantia próxima ao valor apreendido, tornam desproporcional o decreto de prisão preventiva com base apenas na reincidência genérica.
4. A ausência de elementos concretos que demonstrem risco atual à ordem pública ou de reiteração delitiva afasta o periculum libertatis necessário à manutenção da prisão preventiva.
5. Ausente a demonstração de perigo atual gerado pelo estado de liberdade, medidas cautelares diversas da prisão mostram-se suficientes para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal.
6. Ordem parcialmente concedida.